Tribunal: STF
Processo: RHC 265715
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Elisângela Bernardina Abas, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 926.314/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELISANGELA BERNARDINA ABAS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0005105-04.2021.8.19.0038. Consta dos autos que a paciente foi pronunciada como incursa nos arts. 121, § 2º, inciso IV, e 155, do Código Penal, oportunidade em que sua prisão preventiva foi mantida. 



    O Tribunal local negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa. 



    Daí o presente writ, em que a defesa sustenta que não seria possível a aplicação do princípio do in dubio pro societate na fase da pronúncia, aduzindo que, em caso de dúvida, esta deveria ser dirimida em favor da paciente. Alega que a decisão estaria lastreada em provas colhidas exclusivamente na fase do inquérito policial, violando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que a paciente deveria ser absolvida por não ter participado do fato, nos termos do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Entende que o art. 414 do Código de Processo Penal teria sido violado, uma vez que não haveria indícios suficientes de autoria e participação em desfavor da ré. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que submeteu a paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que a decisão de pronúncia seja anulada.” (eDOC 45).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 64)



    Nesta Corte, a recorrente requer “1. O recebimento e conhecimento do presente recurso ordinário constitucional; dispensando o pedido de informações a autoridade coatora, uma vez que se trata processo digital; 2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP, 3. No mérito, que seja afastada a aplicação do “in dubio pro societate”, uma vez que é inconstitucional. Logo, requer-se que seja declarada a nulidade da r. decisão nesta parte, visto que carente de fundamentação, nos termos do Art. 564, inciso V, CPP c/c Art. 93, IX, CF.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



   “A decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos relevantes apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, não havendo que se falar em reconhecimento da nulidade alegada. 



    Além disso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, inexistindo ainda qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Reitero que a moldura fática do acórdão impugnado revela que as alegações da impetração não se sustentam. Reafirmo que o Tribunal de origem concluiu que as provas técnicas e a prova oral – declarações das testemunhas sob o crivo do contraditório – demonstram a existência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia. 



    Portanto, diferentemente do que defende a agravante, a decisão da pronúncia não foi baseada exclusivamente nas provas colhidas em sede inquisitorial. 



    [...]



    Desse modo, reconhecida a existência de fundamentação concreta e idônea, com menção à existência de indícios razoáveis da autoria ou participação da paciente agravante nos crimes de homicídio qualificado e furto, com base no acervo probatório dos autos, de forma a caracterizar a legalidade da decisão, hipótese em que, a desconstituição das premissas fáticas, com o fim de reconhecer a nulidade da decisão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via eleita. 



    Vale dizer, não é possível discordar das instâncias ordinárias e concluir de forma diversa para afastar a conclusão de origem, porquanto ensejaria o necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do julgado. 



    No mais, ressalto que o entendimento veiculado pela Corte local encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior.” (eDOC 64).



    No caso dos autos, a recorrente não foi pronunciada com fundamento no princípio in dubio pro societate, ainda que o Tribunal tenha registrado que esse seria o fundamento.



    Assim, o presente caso não tem nenhuma relação com o precedente em que se assentou a impossibilidade de pronúncia com fundamento do princípio in dubio pro societate.



    No HC 227.328/PR, concedi a ordem para restabelecer a sentença de impronúncia, porquanto apenas havia testemunhas de “ouvir dizer”. Nos autos do ARE 1.067.392, a Segunda Turma da Corte concedeu a ordem pelos mesmos motivos: pronúncia com fundamento em testemunho de “ouvir dizer”.



    Não é o caso dos autos. Veja-se:



    “Do compulsar dos autos, extrai-se que Elisangela estava na cena do crime (conforme análise das imagens das câmeras de segurança) o que é prova indiciária suficiente quanto ao concurso para a prática do crime de homicídio, uma vez que ficou claro o seu ingresso na residência e a alternância da posse da arma de fogo com Mayra, bem como a fuga com a utilização dos automóveis de propriedade da vítima.” (eDOC 64).



    Não é porque o Tribunal fez menção ao princípio in dubio pro societate que a decisão deve ser cassada, porquanto referida menção, no caso concreto, apenas reproduz um padrão de decisão de pronúncia sem que seja seu fundamento.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente